Tribunal: TJDFT
Processo: 0714780-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra acórdão que negou provimento ao seu recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou os pontos essenciais para a solução da controvérsia e indicou as normas legais e os precedentes pertinentes. Assim, não se verifica omissão ou erro material, pois a decisão colegiada apresentou fundamentação expressa sobre o cumprimento da obrigação prevista no título judicial, com base nas provas constantes dos autos.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.